Tribunal: TJSP
Processo: 1005764-04.2018.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à Execução - Título executivo extrajudicial - Contrato de locação - Sentença de procedência dos embargos - Recurso do embargado - Responsabilidade do locatário e fiadores até a entrega das chaves do imóvel locado - O termo final da locação e da obrigação de pagar aluguel e encargos recai na data da entrega das chaves pelo inquilino ao locador - Impossibilidade de se

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à Execução - Título executivo extrajudicial - Contrato de locação - Sentença de procedência dos embargos - Recurso do embargado - Responsabilidade do locatário e fiadores até a entrega das chaves do imóvel locado - O termo final da locação e da obrigação de pagar aluguel e encargos recai na data da entrega das chaves pelo inquilino ao locador - Impossibilidade de se cogitar de provisoriedade de desocupação e entrega das chaves, condicionada a apuração de eventuais danos e pagamento de valores decorrentes de eventual mau uso do bem ao tempo da ocupação pelo locatário, sobretudo, porque os alegados danos decorrentes do mau uso do bem estão sendo discutidos em ação autônoma de cobrança, onde aliás já se decretou a parcial procedência daquela ação - Efeito liberatório do pagamento do aluguel e encargos da locação que se aperfeiçoa com a desocupação do imóvel e recibo de entrega das chaves, anotando-se, ademais, que a responsabilidade de pagamento de consumo de água e luz, tem caráter pessoal e incumbe àquele que se beneficiou do serviço prestado pagar os gastos registrados no imóvel após a data de desocupação pelo locatário - Sentença mantida nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça - RECURSO DESPROVIDO. Majorados honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC), em desfavor do apelante.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000190937
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005764-04.2018.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é apelante JOÃO
BATISTA CORREIA, são apelados ROMEU BRENTEGANI e MARIA DE LOURDES
CAETANO BRENTEGANI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005764-04.2018.8.26.0362 -Voto no 6143 2/7
APELAÇÃO CÍVEL no 1005764-04.2018.8.26.0362
APELANTE: JOÃO BATISTA CORREIA
APELADOS: ROMEU BRENTEGANI E MARIA DE LOURDES CAETANO
BRENTEGANI
COMARCA: MOGI-GUAÇU
JUIZ DE 1o GRAU: FERNANDO COLHADO MENDES
VOTO No 6143

APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à Execução - Título executivo
extrajudicial - Contrato de locação - Sentença de procedência dos
embargos - Recurso do embargado - Responsabilidade do locatário
e fiadores até a entrega das chaves do imóvel locado - O termo
final da locação e da obrigação de pagar aluguel e encargos recai
na data da entrega das chaves pelo inquilino ao locador -
Impossibilidade de se cogitar de provisoriedade de desocupação e
entrega das chaves, condicionada a apuração de eventuais danos e
pagamento de valores decorrentes de eventual mau uso do bem ao
tempo da ocupação pelo locatário, sobretudo, porque os alegados
danos decorrentes do mau uso do bem estão sendo discutidos em
ação autônoma de cobrança, onde aliás já se decretou a parcial
procedência daquela ação - Efeito liberatório do pagamento do
aluguel e encargos da locação que se aperfeiçoa com a
desocupação do imóvel e recibo de entrega das chaves, anotando-
se, ademais, que a responsabilidade de pagamento de consumo de
água e luz, tem caráter pessoal e incumbe àquele que se beneficiou
do serviço prestado pagar os gastos registrados no imóvel após a
data de desocupação pelo locatário - Sentença mantida nos termos
do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça -
RECURSO DESPROVIDO. Majorados honorários advocatícios
(art. 85, § 11, do CPC), em desfavor do apelante.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
embargado João Batista Correia, contra a r. sentença de fls. 120/121, cujo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005764-04.2018.8.26.0362 -Voto no 6143 3/7
relatório se adota, que julgou procedentes os embargos à execução opostos
por Romeu Brentegani e Maria Lourdes Caetano Brentegani, em razão
da ação de execução de título executivo extrajudicial, fundada em contrato de
locação, condenando o embargado ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa.
Irresignado apela o embargado (fls. 123/131),
sustentando que a entrega das chaves do imóvel locado em 17/06/2017 foi
provisória, devendo ser considerada válida a cobrança de alugueis vencidos
até março de 2018. Aduz que a entrega provisória das chaves consistia apenas
em que a administradora do bem procedesse à vistoria final do imóvel, para
fins de constatar a sua real condição e eventual necessidade de reparos, tanto
que constou do termo de entrega da chaves que o aluguel mensal ficaria
correndo, até que o imóvel fosse recebido em definitivo com o cálculo dos
débitos posteriormente. Argumenta que o período em que o imóvel ficou
fechado em razão dos danos causados pelo mau uso do locatário, deve ser
visto como extensão da relação jurídica locatícia e, por consequência,
quitados os alugueres incidentes no referido período. Ademais, a
responsabilidade dos fiadores prevista na cláusula 13a do contrato se estende
até a entrega real e definitiva das chaves do imóvel, assim considerada após a
realização da vistoria final. Disse ainda que o fato de o imóvel não ter sido
entregue pelo locatário em perfeitas condições, caracteriza infringência ao art.
23, II, da Lei no 8.245/91, devendo ser observado a esse respeito, o disposto
no art. 39 da mesma Lei do Inquilinato, de modo que a cobrança é válida em
virtude da prorrogação do contrato locatício, decorrente da reprova da vistoria
final e ausência de manifestação dos interessados em reparar os danos
verificados no imóvel. Requereu, pois o provimento do recurso, reformando-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005764-04.2018.8.26.0362 -Voto no 6143 4/7
se a r. sentença recorrida, para o fim de condenar os apelados ao pagamento
de alugueis do período de julho de 2017 a março de 2018.
Recurso processado (fls. 13) e preparado (fls. 132).
Contrarrazões às fls. 135/139
É o relatório.
Primeiramente, em fase de juízo de admissibilidade,
constata-se que se encontram presentes nos autos os requisitos legais
necessários para o processamento e recebimento do recurso.
O recurso não comporta provimento.
Infere-se dos autos que ajuizada ação de execução
de título executivo extrajudicial pelo locador João Batista Correia em face dos
fiadores Romeu Brentegani e Maria Lourdes Caetano Brentegani, que tem
por base contrato escrito de locação de imóvel residencial (fls. 21/26),
visando o recebimento de dívida de aluguel e contas de consumo de água e
energia elétrica, referentes aos meses de julho, agosto, setembro, outubro,
novembro e dezembro de 2017 e janeiro, fevereiro e março de 2018 (fls.
16/19), processo eletrônico no 1003180-61.2018.8.26.0362, no valor de R$
13.295,84 (fls. 20), os fiadores executados opuseram embargos à execução,
alegando inexistência do débito executado, porquanto o imóvel foi
desocupado e as chaves entregues pelo locatário Claudionor Brentegani, em
17/06/2017, nada mais sendo devido a título de aluguel. Relativamente às
contas de luz e água referente do último mês de ocupação do imóvel, também
já foram quitadas quando do recebimento das respectivas faturas. Sustentaram
ainda que as pendências relativas a danos no imóvel são objeto de discussão
na ação de cobrança, processo eletrônico no 1003181-46.2018.8.26.0362,
ajuizada pelo embargado contra os embargantes, sendo, pois abusiva a
exigência de pagamento de aluguel e encargos após a entrega das chaves do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005764-04.2018.8.26.0362 -Voto no 6143 5/7
imóvel e enquanto perdura discussão judicial, através de processo autônomo
sobre a necessidade ou não de reparar eventuais danos no imóvel constatados
na ocasião de sua desocupação, que segundo alegam os embargantes apenas
decorrem do uso normal do imóvel.
Após oferta de impugnação aos embargos opostos
(fls. 102/108) e réplica (fls. 112/114), sobreveio a r. sentença de procedência
dos embargos (fls. 120/121), razão do inconformismo do embargado.
Contudo, nenhuma razão lhe assiste, pois o d.
Magistrado sentenciante deu correta solução à lide.
Com efeito, como é cediço, o termo final da locação
e da obrigação de pagar os alugueis e encargos da locação recai na data de
entrega das chaves do imóvel locado.
No caso em concreto, é incontroverso nos autos que
o imóvel foi desocupado e as chaves entregues pelo locatário Claudionor, ao
locador representado pela administradora do bem, em 17/06/2017, conforme
se depreende do recibo de chaves acostado às fls. 69.
Ora, ainda que se tenha anotado no recibo de entrega
de chaves (fls. 69), que o aluguel mensal ficaria correndo até que o imóvel
seja recebido em definitivo, certo é que o efeito liberatório do aluguel e
encargos da locação, efetivamente se aperfeiçoaram com a entrega das
chaves, remanescendo em aberto para apuração os eventuais danos
questionados pelo locador pelo suposto mau uso do bem, através de ação
própria de cobrança que ajuizou em face dos fiadores, processo no
1003181-46.2018.8.26.0362 (82/86), cujo desfecho, aliás, foi de parcial
procedência da ação (fls. 115/116).
Nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal de Justiça:
“O termo final da locação e da obrigação de pagar aluguel
e encargos recai na data da entrega, pelo inquilino, das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005764-04.2018.8.26.0362 -Voto no 6143 6/7
chaves do imóvel locado ou na do respectivo depósito em
juízo
na
consignatória.”
(Apelação
no
0014898-58.2012.8.26.0564 - 28a Câmara de Direito Privado
- Relator Desembargador CELSO PIMENTEL - j.
16/10/2013 - v.u.) sic
Assim, realizada a entrega das chaves do imóvel
locado, em 17/06/2017 (fls. 69), o locador e fiadores ficam liberados da
obrigação de pagamento de aluguel e encargos, por expressa disposição legal
e contratual, sendo que a pendência de discussão quanto a necessidade de
reparos no imóvel após a sua desocupação, não implica em dizer recebimento
provisório de chaves a conduzir prorrogação da locação com obrigação de
pagamento de alugueres e encargos (fatura de luz e água).
Demais disso, a responsabilidade de pagamento de
consumo de água e luz, tem caráter pessoal e incumbe àquele que se
beneficiou do serviço prestado pagar os gastos registrados no imóvel. Aos
apelados incumbia unicamente a obrigação de pagamento dos referidos
encargos até a data da ocupação do imóvel pelo locatário. Como o locatário
desocupou o imóvel e entregou as chaves do bem em 17/06/2017, desta data
em diante a responsabilidade de pagamento recaiu sobre quem efetivamente
detém a posse do imóvel.
Destarte, a r. sentença deu correta solução à lide, não
comportando qualquer reparo, razão pela qual deve ser confirmada pelos
próprios fundamentos, que são adotados como razão de decidir, nos termos
do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, que
assim determina: Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la, como também admite o C. Superior Tribunal
de Justiça (STJ, REsp. 662.272/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, j.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005764-04.2018.8.26.0362 -Voto no 6143 7/7
04.09.2007).
Considerando o disposto no art. 85, § 11, do CPC,
majoro os honorários advocatícios fixados em sucumbência ao advogado dos
apelados no percentual de 10% para 15% do valor atualizado da causa.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.

SERGIO ALFIERI

Relator